Tribunal: STF
Processo: MI 5418
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO – SUSPENSÃO – AFASTAMENTO.
MANDADO DE INJUNÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
 Cláudio Rui Pontedura, servidor do Ministério Público Federal, aponta omissão legislativa, imputada ao Presidente da República, envolvendo direito à contagem diferenciada do tempo de contribuição, com base no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.
    Afirma que impetrou mandado de segurança em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando obter a conversão, em comum, do tempo de serviço em condições especiais. Aduz ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolhido a pretensão, mediante acórdão transitado em julgado. Frisa emitida, pela autarquia previdenciária, em 5 de outubro de 2004, certidão de tempo de contribuição, na qual incluído o período. 
    Conforme discorre, a Secretaria de Recursos Humanos da Procuradoria-Geral da República indeferiu a averbação. Realça indicados pelo Órgão, como óbices, a falta de regulamentação do artigo 40, § 4º, inciso III, da Lei Maior e o teor do verbete nº 245 da Súmula do Tribunal de Contas da União.
    Evoca o mandado de injunção nº 795, relatora ministra Cármen Lúcia, julgado, pelo Pleno, em 15 de abril de 2009, no qual assentada a aplicação, por analogia, à aposentadoria especial de servidor público, do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991. Ressalta superado o enunciado nº 245 do Órgão de Contas. Assinala não pretender conversão de tempo de serviço, uma vez já reconhecido o direito. Alude aos artigos 201, § 9º, da Carta da República, 103, inciso V, da Lei nº 8.112/1990 e 94 da Lei nº 8.213/1991, a disporem sobre a contagem recíproca do tempo de serviço.
    Diz ter jus à contagem, como tempo de serviço público, do período trabalhado, sob o regime celetista, na Fundação Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR. Destaca a natureza pública da entidade. Esclarece que o período consta da certidão de tempo de contribuição.
    Postula medida acauteladora para ver declarado o direito à averbação, perante o Ministério Público Federal, do contido na certidão de tempo de contribuição emitida em 5 de outubro de 2004. Busca, alfim, o deferimento da ordem, confirmando-se a liminar.
    O Presidente da República, nas informações, ressalta não configurada mora legislativa, levando em conta a tramitação, no Congresso Nacional, de projetos de lei complementar voltados a disciplinar a matéria. Sublinha inviável, no regime próprio, a observância das regras da aposentadoria especial relativas ao Regime Geral de Previdência Social. Menciona precedentes do Supremo. 
    A União salienta a ausência de interesse e a inadequação da via injuncional, uma vez não demonstrado o atendimento dos requisitos à aposentação nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991. Articulando com precedentes deste Tribunal, afirma não abranger o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal averbação de tempo de serviço. Alega que o deferimento da ordem pretendida implica contrariedade aos princípios da isonomia e do equilíbrio financeiro e atuarial.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela inadmissão do mandado de injunção, ante a inadequação. Preconiza que o direito versado no artigo 40, § 4º, da Lei Maior não alcança a contagem diferenciada de tempo de serviço. Diz inexistir omissão normativa. Sublinha que a discussão sobre eventual descumprimento do acórdão formalizado pelo Regional Federal há de ser feita perante a autoridade competente, por meio do instrumento processual adequado.
    Vossa Excelência, em 15 de junho de 2017, determinou a suspensão do processo, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral no recurso extraordinário nº 1.014.286/SP, relator ministro Luiz Fux – Tema nº 942. 
    2. O pedido volta-se, não à contagem diferenciada do tempo de serviço especial, no regime próprio, mas à averbação, no Órgão a que vinculado, de tempo de contribuição decorrente de conversão de especial ocorrida mediante decisão judicial alcançada pela preclusão maior.
    O deslinde da controvérsia não se mostra relacionado à questão sob exame no extraordinário de nº 1.014.286/SP.
    Figurando entre as garantias instrumentais do cidadão e servindo à efetividade da Lei Maior, o mandado de injunção tem objeto próprio, consistente em provimento voltado a neutralizar os efeitos da mora do legislador ordinário em cumprir o dever de regulamentar o exercício de direitos e liberdades constitucionais.
    Não se tem inviabilizado o exercício de direito constitucional – concernente à aposentadoria especial no regime próprio – em virtude de lacuna legislativa.
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu o direito à conversão do tempo especial em comum. A pretensão de ter averbado tempo de contribuição, seja decorrente de conversão, seja prestado à Fundação Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR, ante a resistência da Administração, deve ser veiculada mediante o instrumento processual adequado, no Órgão jurisdicional competente.
    3. Afasto a suspensão.
    Nego seguimento ao mandado de injunção, observado o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator